Tribunal: STF
Processo: HC 85065
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROVA. O habeas corpus não é o meio adequado para,
mediante o exame dos elementos probatórios coligidos na fase de
instrução da ação penal, restabelecer-se sentença do Juízo.
        ROUBO - OBJETO - INSIGNIFICÂNCIA - BENS PERTENCENTES AO
EXÉRCITO. Descabe cogitar de insignificância do produto do roubo
quando se tem o envolvimento de armas e cartuchos do Exército.